Tribunal: TCU
Processo: 005.606/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7226/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (peça 12), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento do Ofício 42699/2022-TCU/Seproc (peça 09) emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 4019/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 08). 1. Processo TC- Processo 005.606/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edmilson Queiroga de Oliveira (XXX.672.218-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.